Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723846-72.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: SOCORRO APARECIDA BARROS DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao Recurso Especial 2021/0209361-0, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos seguintes termos (Id. 33106118): “(...) Assim, possível a penhora, ressalvando-se a dignidade dos devedores e de sua família. Ante a impossibilidade de análise de elementos de prova nesta sede, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para que examine novamente a hipótese, aplicando o entendimento jurisprudencial desta Corte ao caso concreto. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para determinar o retorno do processo ao TJDFT, de modo que, analisando os autos, aplique a regra da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do STJ”. Concluiu o eminente Ministro Relator que, após o julgamento do REsp no 1.582.475/MG, a regra geral de impenhorabilidade de vencimento pode ser excepcionada com o objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que em percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Assim, intime-se a Agravante para que forneça elementos (tais como comprovante de rendimento da devedora e outros) que possibilitem o fiel cumprimento do que foi determinado pelo colendo Superior de Justiça, em cinco dias. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora